Tribunal: TJDFT
Processo: 0717971-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717971-19.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALBERTO FARIAS TORRES DESPACHO Desnecessário efeito suspensivo, pois a eficácia da r. decisão agravada está subordinada à preclusão. Ao agravado-credor para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 3 de junho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora